Tribunal: CARF
Processo: 19515.722133/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722133/2013-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.040 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
PARA
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
INCIDÊNCIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
À época de ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento não havia
previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação a
valores pagos a título de auxílio educação a dependentes de empregados e
dirigentes vinculados à pessoa jurídica.
Constitui salário indireto o auxílio concedido por meio de bolsas de estudo
custeadas pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados,
devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Leonam Rocha de Medeiros, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado) e
Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2201-009.382 da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, negou provimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722133/2013-91
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

ao recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de Contribuição Social Previdenciária,
parte do segurado, referente ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
Consoante o Relatório do acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração (AI n.°
37.364.214-8, de 02/10/2013) lavrada pela fiscalização contra o sujeito passivo, referente a
contribuições devidas pelos segurados, incidentes sobre os valores de bolsas de estudos
concedidas pela contribuinte aos filhos dos empregados. Os principais atos praticados e
conclusões da fiscalização encontram-se sintetizados nos seguintes termos:
DA AUTUAÇÃO
(...)
O Relatório de Procedimento Fiscal, fls. 67 a 83. em suma, traz as seguintes
informações:
"Entretanto, foi verificado concessão de bolsa de estudo a dependentes de segurado
empregado.
A bolsa de estudo concedida a dependentes dos empregados não se encontra entre as
utilidades enumeradas no § 9o, artigo 28 da Lei 8.212/91 e nem no § 9o do artigo 214, do
RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99, como excluídas do
salário de contribuição, pelo que então, sobre o valor relativo a esta bolsa, uma vez
caracterizado como ganho habitual de trabalho, incide a contribuição previdenciária. Por
outro lado, a bolsa de estudo para o próprio empregado, desde que observadas as regras
da alínea "t", § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, será tratada como utilidade que não
constitui salário contribuição. Porém, sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária se concedida em desacordo com aquele dispositivo, conforme estabelece
o § 10 do artigo 214 do RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99.
Assim sendo, conclui-se que, nos termos fixados pela alínea "t" do § 9° do artigo 28 da
Lei n° 8.212/91, a concessão de bolsa de estudo somente será excluída da base de
cálculo da contribuição previdenciária quando concedida a segurados empregados.
Foi analisada a remuneração de cada segurado que recebeu a bolsa de estudo para seu
dependente e composta a remuneração, a contribuição previdenciária efetuada e se
estava no teto do desconto. Então se a remuneração se encontra abaixo do teto ainda
acrescido o valor da bolsa foi calculado a contribuição social descontada a contribuição
já recolhida. As alíquotas utilizadas foram as da época, ou seja, de 2008 e 2009, como
se verifica das planilhas abaixo.
Face ao exposto, foram lavrados os seguintes Autos de Infração: Debcad n° 37.364.214-
8, Comprot n° 19.515.722135/2013-91 para o período de 012008 a 112008 com
aplicação da multa mais benéfica de 24% (vinte e quatro per cento) Debcad n°
51.029.960-1, Comprot 19.515.722.134/2013-36 para o período de 122008 a 122009
com aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento).
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 90/115, anexando documentos,
sendo tal impugnação julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA (DRJ/BEL), conforme decisão de e.fls. 141/149.
Inconformada com a decisão da DRJ/BEL a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 156/168, onde sustenta que, a teor de decisões do Supremo Tribunal Federal
(STF) as bolsas de estudos, assim como outras rubricas recebidas pelos empregados, não
compõem a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, por se tratar de verbas de caráter
não salarial. Cita ainda decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste CARF e afirma:
“...qualquer verba desembolsada ao empregado, ou ao seu dependente, destinada
exclusivamente como "bolsa de estudo", não necessita de expressa previsão na lei para não
poderem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária objeto desta lavratura.”
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que à época de ocorrência dos
fatos geradores a lei não permitia a exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias
dos valores recebidos pelo segurado a título de bolsa de estudos para os seus dependentes. . O
acórdão 2201-009.382, de 08 de novembro de 2021 (e.fls. 196/206), apresenta a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
DEPENDENTES. SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto, o auxílio concedido através de bolsas de estudo custeado pela
empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, sendo considerados base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que
não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto
da decisão.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls.215/250), onde argui o
prequestionamento da questão e divergência entre o acórdão recorrido e decisões proferidas por
outras Câmaras no âmbito deste Conselho. Nesse sentido, aponta como divergente o Acórdão no
2402-008.742, da 2a Turma /4a Câmara /2a Seção de Julgamento, que apresenta a seguinte
ementa:
Acórdão no 2402-008.742
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
BOLSA DE ESTUDO DEPENDENTES. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a bolsas de estudo ofertadas
aos dependentes dos empregados, tendo em vista que tais vantagens não assumem
caráter de remuneração, sendo impossível classificá-las como salário utilidade.
No Recurso Especial, após apresentação e sustentação do paradigma, passa a
contribuinte a advogar a reforma do acórdão recorrido, onde destaco os seguintes argumentos:
IV – DO MÉRITO – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
GUERREADO
IV.1 – DAS BOLSAS DE ESTUDO
24. Para que seja possível tratar da incidência ou não de contribuição previdenciária
sobre os valores despendidos a título de bolsas de estudos concedidas aos filhos e aos
próprios funcionários de qualquer Instituição de Ensino Superior (“IES”), indispensável,
de início, ponderar que o objetivo primário das IES é promover, acima de tudo, a
educação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

25. Neste contexto, é importante ressaltar que as bolsas de estudos são representadas por
uma prestação pecuniária, de valor variável, para coparticipação nos encargos de um
curso de ensino com vistas a contribuir para o desenvolvimento educacional do país, em
sentido macro, e do aluno beneficiado, em sentido micro.
26. A bolsa de estudo, ainda, é um conceito aberto, principalmente se considerados os
aspectos de natureza assistencial e de fomento à educação de forma distinta, além das
questões referentes à integralidade da bolsa de estudos como medida de conceituação do
benefício.
27. Nada obstante, para os fins específicos deste Recurso Especial, a bolsa de estudos
deve ser considerada como qualquer forma mensurável de custeio das atividades
educacionais do aluno de nível superior.
28. Partindo desta premissa, passa-se a tratar do valor apurado na concessão das bolsas
de estudos no âmbito das ramificações jurídicas do direito do trabalho e do direito
tributário, sendo o marco preponderante a sua conceituação dentro da espécie de
remuneração dada aos trabalhadores com vínculo trabalhista, na forma do artigo 3o
da CLT.
IV.2 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO DIREITO DO TRABALHO
29. Antes de adentrar à discussão sobre a natureza tributária das bolsas de estudos, e a
possibilidade ou não de incidência de contribuição social previdenciária sobre estes
valores, é importante tecer alguns comentários sobre a natureza trabalhista das bolsas de
estudos concedidas a dependentes de funcionários vinculados a IES em estabelecimento
próprio, com a finalidade de demonstrar a natureza não remuneratória desta
exação.
(...)
33. Resumidamente, considerando a necessidade de não encerrar o conceito de salário
em palavras, ou melhor, não sendo possível definir o alcance do conceito de salário, o
legislador optou por definir o que não é salário.
34. Assim, no âmbito da legislação trabalhista, tal como algumas outras utilidades, a
bolsa de estudos foi retirada TAXATIVAMENTE do conceito de salário, consoante
previsão do artigo 458, § 2o, inciso II, da CLT, o qual assim dispõe:
(...)
35. Portanto, para efeito de conceituação do que vem a ser salário, podemos concluir
que é “o conjunto de prestações fornecidas diretamente ao trabalhador pelo empregador,
em decorrência do contrato de trabalho, da disponibilidade do trabalhador, das
interrupções contratuais ou demais hipóteses previstas em lei”, EXCLUÍDAS AS
PARCELAS TAXATIVAMENTE DELINEADAS NO § 2o, DO ARTIGO 458, DA
CLT.
36. Neste contexto, é evidente que, a partir da Lei no 10.243/2001, as bolsas de estudos
foram excluídas do conceito de salário, razão pela qual não podem compor a base de
cálculo de contribuição previdenciária.
(...)
40. Portanto, a toda evidência, o benefício de bolsas de estudo concedido pelo
empregador NÃO é considerado pela legislação trabalhista vigente como verba
salarial ou salário utilidade, para que justifique a incidência de contribuição social sob
tais exações, tendo em vista que a natureza jurídica desta benesse não se equipara ao
conceito daquelas verbas (salário ou salário-utilidade) atribuído pela CLT.
41. Ademais, insta ressaltar que a bolsa de estudo é um benefício e, não obstante deter
uma natureza in natura, foi excepcionada pelo disposto no § 2o, inciso III, do artigo
458, da CLT, razão pela qual não pode ser considerada como salário.
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

44. Com efeito, observa-se que o benefício de bolsas de estudo NÃO tem natureza
remuneratória, sobretudo considerando o disposto na legislação trabalhista vigente, e o
disposto na norma do § 3o da Cláusula 50 da Convenção Coletiva de Trabalho, firmado
entre Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimento de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (“SEMESP”) e o Sindicato dos Professores de São Paulo
(“SINPRO”), assim como a Cláusula 16 da Convenção Coletiva firmada entre o
SEMESP e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo
(“SAAESP”), convenções as quais a Recorrente está submetida.
45. Extrai-se do teor dos instrumentos normativos acima e das normas de direito do
trabalho que as verbas destinadas à concessão de bolsas de estudos a dependentes de
colaboradores em estabelecimento de ensino mantido pela Recorrente não têm caráter
remuneratório, razão pela qual não podem integrar o salário-de-contribuição, que serve
como base de cálculo para contribuição previdenciária.
IV.3 – DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO
46. Esclarecida a natureza trabalhista dos valores despendidos com a concessão de
bolsas de estudos a dependentes, passa-se a tecer os comentários sobre a natureza
tributária das referidas verbas e a impossibilidade de incidência de contribuição social
previdenciária.
47. Importante ressaltar que, em que pese a questão da concessão de bolsas de estudos a
dependentes de funcionários da Recorrente seja matéria tratada pelo Direito do
Trabalho, cumpre trazer à baila os reflexos tributários do tema, em especial em relação
às contribuições sociais previdenciárias e ao Imposto de Renda devido pelo trabalhador,
com vistas a demonstrar a incorreção do lançamento fiscal que ensejou o presente
processo administrativo e os equívocos do V. Acórdão guerreado.
48. Neste contexto, embora a legislação que trata sobre o custeio da previdência social
aparentemente determine a inclusão da bolsa de estudos na base de cálculo da cota
patronal (inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991), o Código Tributário Nacional
(“CTN”) esclarece, em seu artigo 110, que as normas de direito tributário não podem
“alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado”. Confira-se:
(...)
49. Observa-se, assim, que o conceito de salário deve ser aquele definido pela CLT,
ainda que a legislação previdenciária adote um conceito mais geral sobre o que
consistiria em “salário”.
50. Assim, a norma previdenciária que traz a definição, para o direito tributário, do que
seria salário deve ser interpretada à luz da definição de salário prevista no direito do
trabalho.
51. Ora, interpretação diversa levaria a Recorrente a excluir da distribuição e concessão
de bolsas de estudos todos os seus funcionários e dependentes, porquanto a concessão
de bolsas de estudos para esse grupo de pessoas acarretaria em grave aumento da carga
tributária.
52. Foi exatamente esta razão, inclusive, que o legislador excluiu da noção de salário, e
por consequência da base de cálculo da contribuição previdenciária, os valores
despendidos para custeio das bolsas de estudos concedidas aos funcionários e
dependentes da Recorrente.
53. Caso contrário, assumir a condição de colaborador de uma IES consistiria em
obstáculo para o recebimento de qualquer bolsa de estudo ofertada pela IES, o que,
evidentemente, não pode ser considerada como uma hipótese possível.
54. Tal interpretação viola frontalmente o princípio da isonomia, cujo conteúdo
fundamenta o Estado Democrático de Direito brasileiro. Veja-se que, caso não fosse
possível oferecer bolsas de estudos aos membros das famílias dos funcionários das
instituições de ensino, seria o caso de se considerar a atitude de distribuição e concessão
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

de bolsas de estudos como inconstitucional, pela aplicação plena e imediata do princípio
da isonomia.
55. Vale dizer, se não fosse possibilitada a concessão de bolsas de estudo aos
funcionários da Recorrente e seus dependentes, nas mesmas condições oferecidas aos
“não-parentes” ou “não funcionários”, a Recorrente incorreria em grave
discriminação, de forma a excluir, deliberada e arbitrariamente, os seus funcionários e
os respectivos dependentes, em manifesta afronta ao princípio constitucional da
isonomia.
56. Extrai-se dos comentários acima que a D. Autoridade Fiscal, ao autuar a Recorrente
cobrando as exações em comento de forma contrária a legislação de regência, está
impedindo o desenvolvimento educacional superior no país, causando obstáculos
intransponíveis ao fornecimento de bolsas de estudos pelas IES a seus funcionários e
dependentes.
57. Neste particular, a redação do artigo 205 da CRFB/88 é salutar ao impor ao Estado o
dever de fornecer educação a todas e todos:
(...)
59. Pois bem, a alegação que vinha sendo adotada pela Receita Federal do Brasil
(“RFB”) de que tais verbas seriam integrantes da base salarial, também está eivada de
ilegalidade frente ao dispõe a CLT, pois, consoante assinado, o artigo 458, § 2o, II, da
CLT estreitou o conceito de salário e determinou que as verbas destinadas ao custeio de
bolsa educacional não integram a base salarial, sejam elas oferecidas em
estabelecimento próprio ou de terceiros.
60. AS BOLSAS DE ESTUDOS SÃO OFERECIDAS PELA PRÓPRIA
INSTITUIÇÃO, no intuito de cumprir com as suas obrigações constitucionais,
estatutárias e convencionadas em acordos e convenções coletivas, da melhor forma
possível, atendendo aos anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região
por ela polarizada.
61. Aliás, ao incluir esse inciso II, no § 2o, do artigo 458 da CLT, nada mais fez o
legislador do que declarar, pelo meio legal, que o benefício concedido a título de bolsa
de estudos tem natureza de obrigação legal ou iniciativa social, mas não de salário.
62. Portanto, não pode a legislação previdenciária tentar alterar ou restringir ou
restringir o conceito de salário dado pela legislação trabalhista, muito menos
quando há regulamentação estabelecida em sede de convenção coletiva, cujo direito do
trabalho concebe natureza normativa, exatamente como visa proteger o CTN no artigo
110.
63. Pelos dispositivos legais supramencionados, não pode haver espaço para que o fisco
aja de outra forma senão considerando que tais verbas não constituem base para
incidência da contribuição social que ora se pretende fazer incidir.
(...)
70. Nesse ponto, ressalvados os argumentos já lançados à colação, há uma evidente
contradição entre o que a justiça trabalhista vem considerando como salário em relação
às formas de tratamento das bolsas de estudos pelos Órgãos de arrecadação.
71. Ainda nessa linha, é importante registrar que a incidência de imposto de renda sobre
esses valores despendidos com as bolsas de estudos pode ocasionar um problema jamais
imaginado, que é a negação ao recebimento desse benefício por parte do funcionário e
um desmedido ataque ao desenvolvimento educacional do país.
(...)
V – DO PEDIDO
74. Em virtude do acima exposto, a Recorrente requer seja conhecido e admitido o
presente Recurso Especial para que seja reformado o v. Acórdão guerreado,
determinando-se o cancelamento do Auto de Infração – AI – DEBCAD no 51.029.960-
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

1, uma vez que apresenta deficiência legal, já que constante na Lei no 10.243/2001, que
alterou o artigo 458, da CLT, que aduz, expressamente, que as bolsas de estudos
concedidas aos funcionários das Escolas mantidas pela Recorrente não devem ser
consideradas salário, portanto, não podem compor a base de cálculo do salário de
contribuição e, se indevida a obrigação principal, indevida também a obrigação
acessória. (destaques do original)
Em despacho datado de 1o/11/2022 (e.fls. 280/287) o então Presidente da 2a
Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, acatando o Acórdão 2402-008.742 como divergente e admitindo a rediscussão da
matéria incidência de contribuições sociais sobre bolsas de estudos concedidas aos
dependentes dos segurados empregados.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls. 290/297, onde sustenta o não provimento
do recurso especial. Advoga que no caso em tela, a teor do disposto no art. 144, “caput”, do
CTN, devem ser tratados os fatos contemplados no lançamento com a legislação vigente quando
da sua ocorrência e que as alíneas "a" e "b", do art. 106, inc. II, do Codex, se referem a infrações
e penalidades, e não ao tributo em si mesmo, inaplicáveis portanto na espécie. Desta forma,
devem ser observadas as regras de isenção vigentes à época dos fatos geradores, previstas no art.
28, § 9°, alínea ‘t’, da Lei n° 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998.
Portanto, para a não incidência da contribuição previdenciária, seria imprescindível que a verba
se enquadre nas hipóteses legais enumeradas exaustivamente no referido dispositivo legal.
Complementa que, para que os valores pagos a título de bolsas de estudo não sejam considerados
salário-de-contribuição deveriam atender aos requisitos normativos que enumera: devem visar à
educação básica; os cursos devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa; não
podem ser utilizados em substituição à parcela salarial; e devem ser estendidos a todos os
empregados e dirigentes. Assim, conclui que a verba paga a título de bolsa de estudos aos
dependentes dos empregados não estaria fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, uma vez que não haveria dispensa legal para sua não inclusão na base de cálculo
de tais contribuições, no período objeto do lançamento, devendo ser interpretada de forma literal
e mantida a autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à incidência de
contribuições sociais sobre bolsas de estudos concedidas aos dependentes dos segurados
empregados da autuada.
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal relativo a fatos
geradores anteriores à edição da Lei no 12.513, de 2011, em função de os contribuintes terem
concedido bolsas de estudos aos dependentes dos seus segurados empregados, onde, apesar da
similitude das situações, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Entendeu-se no acórdão recorrido, pela incidência das contribuições sociais a
cargo dos segurados sobre as bolsas de estudo em questão, uma vez que o art. 458 da Lei
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

10.243/2001, trazido pela defesa, faz referência apenas à bolsa de estudo concedida aos
empregados e não aos seus dependentes, os quais só foram incluídos na hipótese de isenção com
a edição da Lei no 12.513/2011, portanto, posterior à ocorrência dos fatos geradores. A seu turno,
no paradigma, entendeu-se que não deveria incidir contribuições sociais sobre as bolsas de
estudos concedidas aos dependentes dos segurados, por não possuírem natureza remuneratória,
uma vez que não seriam decorrentes da contraprestação pelo trabalho.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Após afirmar que seu objeto social primário é a educação, sustenta a recorrente
que o benefício de bolsas de estudo por ela concedidas não é considerado pela legislação
trabalhista como verba salarial ou salário utilidade, não se justificando a incidência de
contribuição social sob tais concessões, tendo em vista que a sua natureza jurídica não se
equipararia ao conceito de salário ou salário-utilidade atribuído pela CLT. Ressalta ainda, que a
bolsa de estudo seria um benefício e, não obstante deter natureza in natura, foi excepcionada
pelo disposto no § 2o, inc. III, do artigo 458, da CLT, razão pela qual não poderia ser considerada
como salário. Complementa que: “...embora a legislação que trata sobre o custeio da
previdência social aparentemente determine a inclusão da bolsa de estudos na base de cálculo
da cota patronal (inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212/1991), o Código Tributário Nacional
(“CTN”) esclarece, em seu artigo 110, que as normas de direito tributário não podem “alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado””. Desta
forma, ainda segundo a contribuinte, o conceito de salário deveria ser aquele definido pela CLT,
ainda que a legislação previdenciária adote um conceito mais geral sobre o que consistiria em
“salário”. Assim, a norma previdenciária que traz a definição, para o direito tributário, do que
seria salário, deve ser interpretada à luz da definição de salário prevista no direito do trabalho e
não poderia a legislação previdenciária tentar alterar ou restringir o conceito dado pela legislação
trabalhista, muito menos quando há regulamentação estabelecida em sede de convenção coletiva,
cujo direito do trabalho concebe natureza normativa.
A legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento expressamente previa que, não integravam o salário de contribuição os valores
despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que destinados a seus empregados
ou dirigentes.
Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados empregados, a título
de bolsa de estudo, referiam-se a bolsas destinadas aos dependentes desses empregados,
portanto, em desacordo com a então norma de regência, que, repita-se, estabelecia que o
beneficio seja oferecido aos empregados e dirigentes da empresa.
Para a exclusão dos valores pagos pela autuada da base de cálculo das
contribuições seria necessário o preenchimento de todas as condições previstas na alínea “t”, do
art. 28, § 9° da Lei no 8.112/1991, hipótese que não se verifica na situação sob análise. Assim,
mesmo que tenham dimensão social, tais pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório,
visto que, somente por força de lei não poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena
de se mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos auxílios e reembolsos,
com a consequente evasão de receita tributária.
Há que se destacar, que os valores que derem causa à autuação foram retirados da
folha de salários elaborada pela recorrente e correspondem a quantias efetivamente pagas a seus
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

empregados. Também foi apontado pela autoridade fiscal lançadora, que a concessão de bolsa de
estudos a filhos de empregados não configura rubrica indenizatória. e sim, beneficio garantido
convertido em ganho habitual, por se tratar de vantagem econômica concedida ao trabalhador,
quando este deixa de gastar com despesas escolares para seus filhos.
Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se trata
de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em função do vínculo
empregatício mantido, A própria recorrente destaca o fato de que tais pagamentos são
decorrentes de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com seus empregados, o que não deixa
qualquer dúvida quanto à sua natureza remuneratória e decorrente do vínculo de emprego, uma
vez que tais acordos têm por objetivo estabelecer determinadas condições de trabalho entre as
partes (empregadores e empregados) envolvidas.
Relativamente ao tema, assim vem decidindo esta 2o Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, deste Conselho:
Acórdão no 9202-007.773
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/07/2001
a
31/07/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
Não havendo previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação
valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidas a dependentes de empregados
vinculados à empresa no período compreendido no lançamento, os valores pagos a esse
título estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias. (Publicado em
27/05/2019)
Acórdão no 9202-008.425
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/1994 a 30/04/2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A destinação de bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado não se encontra
dentre as exclusões do conceito de salário de contribuição do art. 28, § 9o da lei
8212/91. Até a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,“t”da Lei
8212/91 trazendo expressa referência aos dependentes do segurado, não se aplicava
qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos segurados, independente do
tipo de curso ofertado. A legislação trabalhista não pode definir o conceito de
remuneração para efeitos previdenciários, quando existe legislação específica que trata
da matéria, definindo o seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa,
bem como especifica os limites para exclusão do conceito de salário de contribuição.
(Publicado em 12/02/2020)
Acórdão no 9202-008.368
2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/2007 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE
TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para a
isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de auxílio
educação a dependentes de empregados e dirigentes vinculados a empresa. (Publicado
em 02/03/2020)
Acórdão no 9202-008.421
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.040 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722133/2013-91

2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDOS PARA
DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão, do salário de contribuição, de valores relativos a bolsas de estudos
destinadas aos dependentes do segurado empregado, no que tange aos fatos geradores
objeto da autuação. (Publicado em 02/03/2020)
Portanto, considerando que, à época da ocorrência dos fatos geradores não havia
legislação que dispensasse da inclusão na base de cálculo das contribuições os valores pagos pela
contribuinte a título de bolsas de estudos destinadas aos dependentes dos seus empregados e
dirigentes, fica caracterizada a natureza remuneratória de tais pagamentos, além de originados
única e exclusivamente do vínculo laboral, devendo ser mantida a autuação.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 313
DF CARF MF
Original